Tribunal: TJBA
Processo: 8124961-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124961-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO CORREIA MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124961-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO CORREIA MOREIRA DE ARAUJO e como apelad
o
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.